Tribunal: STF
Processo: HC 266502
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Sidnei Stringhini, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 224.534/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



     Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e do pagamento de 11 dias-multa, como incurso na sanção do art. 2º da Lei n. 12.850/2013. 



    A condenação transitou em julgado no dia 2/8/2024. 



    Neste writ, a defesa alega, em suma, a nulidade absoluta no processo-crime, referente à negativa expressa do interrogatório do réu, foragido, na audiência de instrução realizada por videoconferência.



    Requer, liminarmente e no mérito, que seja reconhecida a nulidade de todos os atos da ação penal originária a partir da audiência de instrução e a concessão de liberdade provisória ao paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERROGATÓRIO VIRTUAL DE RÉU FORAGIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário, no qual se pleiteava a nulidade de atos processuais a partir da audiência de instrução, sob alegação de cerceamento de defesa devido ao indeferimento de interrogatório virtual de réu foragido. 2. O agravante foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013. A condenação transitou em julgado em 2/8/2024. 3. A defesa sustentou que o indeferimento do interrogatório virtual do agravante, foragido, configuraria cerceamento de defesa e nulidade absoluta, requerendo a anulação dos atos processuais e a concessão de liberdade provisória. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do interrogatório virtual de réu foragido, com advogado constituído, configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta dos atos processuais. III. Razões de decidir 5. O interrogatório do acusado é um direito que visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, mas não pode ser utilizado como pretexto para que o réu, estando foragido, se beneficie de sua condição para participar de audiências por videoconferência. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que réu foragido não possui direito à participação virtual em audiências, sendo essa medida excepcional aplicável apenas a réus presos ou devidamente qualificados em juízo. 7. O princípio da lealdade processual impede que o réu se beneficie de sua própria torpeza, ao pleitear nulidade de atos processuais com base em situação que ele mesmo deu causa, como a condição de foragido. 8. No caso concreto, o agravante não foi impedido de ser interrogado presencialmente, sendo-lhe assegurado o direito de ser ouvido caso se apresentasse ou fosse capturado até o encerramento da instrução processual. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. Réu foragido não possui direito à participação virtual em audiência de instrução e julgamento, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 2. O princípio da lealdade processual impede que o réu se beneficie de sua condição de foragido para pleitear nulidade de atos processuais. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 220 e 565. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 825.382/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/9/2023; STJ, HC n. 640.770/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 21/6/2021; STJ, AgRg no HC n. 914.007/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024; STF, HC n. 238.659/SP, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024”. (e-doc. 12)



    Com efeito, no STJ o Ministro relator destacou o seguinte:  



    “Inicialmente, impende destacar que o interrogatório do acusado é procedimento que visa assegurar a garantia constitucional do devido processo legal por meio do contraditório e da ampla defesa, ao permitir que o acusado exponha sua versão dos fatos para se defender pessoalmente da acusação. 



    Também não há impedimento para que o interrogatório do réu seja realizado por meio de videoconferência, em hipóteses excepcionais e mediante decisão fundamentada do juízo. 



    Contudo, o pleno exercício das garantias fundamentais não poderia servir de pretexto para que o agravante permanecesse foragido, a despeito do pleno conhecimento da existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor.



    Ademais, no caso dos autos, não se observa a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que o agravante não foi impedido de ser interrogado presencialmente, como se verifica do acórdão recorrido (fls. 231-232 – grifei):



    Apenas para que não fique sem registro, não se vislumbra, nos estritos limites do presente remédio heroico, qualquer nulidade em razão do indeferimento da participação do paciente na audiência para interrogatório por videoconferência. Isto porque, o MM. Juízo a quo expôs, de forma clara e precisa, as razões de seu convencimento para indeferir o pleito, consignando inclusive, que "o réu PAULO SIDNEI STRINGHINI está foragido, todavia, constituiu advogado e compareceu espontaneamente aos autos, razão pela qual foi considerado citado (cf. decisão de fls. 1653). Consoante certidão do Oficial de Justiça de fls. 1945, ele não foi localizado no endereço conhecido nos autos para ser intimado para a AU. Sendo assim, com fundamento no art. 367 do CPP, decreto sua revelia. Por conseguinte, cancelo a audiência de interrogatório do réu, marcada para o dia 08.04.22. Desde já, anoto que, conforme recente decisão do C. STJ, não é cabível interrogatório virtual de réu foragido (cf. HC 640.770). Ressalvo, no entanto, que se o acusado se entregar ou for capturado até o encerramento da AIJ, será assegurado a ele o direito de ser interrogado" (cf. fls. 1950). Referida decisão não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93. inciso IX. da Constituição Federal e. portanto, não comporta alteração. Como cediço, a condição de foragido implica em renúncia tácita ao direto de participação da audiência, afigurando-se inadmissível, sob o pretexto de exercício das garantias constitucionais, anuir com o desrespeito à decisão judicial que decretou a prisão preventiva, permitindo a participação do paciente na audiência de instrução, por meio de videoconferência. O acusado que decide comparecer ao interrogatório para exercer seu direito à autodefesa, mesmo estando com mandado de prisão aberto, realiza, em verdade, uma manobra de má-fé perante os Poderes Públicos, pois, quer exercer o seu direito, mas não sua obrigação perante à Justiça. O Código de Processo Penal não assegura ao réu foragido o direito de ser interrogado por videoconferência, sendo essa uma medida excepcional aplicável somente a réus presos ou devidamente qualificados em Juízo, em caráter excepcional.



    Como visto, o objetivo do agravante viola os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, ao pleitear reconhecimento do vício a que o próprio acusado deu causa, para que pudesse se furtar ao cumprimento da prisão preventiva, e da aplicação da lei penal, violando o princípio segundo o qual a parte não pode se beneficiar da própria torpeza”. (e-doc. 12, p. 3-4, grifei)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado em 2/8/2024.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).  



    Além disso, a pretensão do impetrante vai de encontro à jurisprudência desta Corte que entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).



    A esse respeito:  



    “Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido”. (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25-02-2021, grifamos)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012, grifamos).  



    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Homicídio Qualificado. Alegada Ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo da data de julgamento da apelação. Preclusão da matéria. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014).  



    “Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor público para a sessão de julgamento da apelação interposta, ocorrida em 16/4/98. Nulidade. Não ocorrência. Questão invocada, tão somente, por ocasião do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11. Decurso de lapso temporal superior a 13 (treze) anos. Preclusão da matéria. Precedentes. 1. Via de regra, o entendimento da Corte caminha no sentido de que “a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade” (HC nº 111.976/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/12). 2. Contudo, as circunstâncias do caso importam, na linha de precedentes, no reconhecimento da preclusão da matéria, pois, conforme se verifica, a alegada nulidade veio a ser invocada, tão somente, por ocasião do HC nº 200.029/SP impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11, ou seja, mais de 13 (treze) anos após o julgamento do recurso apelação, ocorrido em 16/4/98. 3. Ordem denegada. (HC 110954, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012).  



    Ademais, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente